Tribunal: TJES
Processo: 5002890-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002890-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO MIGUEL TRENTO
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
PEDRO AUGUSTO MIGUEL TRENTO
em face da R. decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face dos agravados, que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência de convocação para a matrícula no curso de formação profissional.

Em suas razões – id. 1305858 - sustenta o agravante, em breve síntese, que prestou concurso para provimento do cargo de Escrivão da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Alega que na prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, seriam aprovados todos os candidatos PcDs que obtivessem nota superior a 50 pontos, por força dos itens 9.4, 10.24, tabela 10.1 e item 12.2.1 do edital.

Obtendo mais de 50 pontos, o Agravante afirma que, inicialmente, foi listado como 118º colocado geral e 24º colocado na lista exclusiva de PcDs.

Em razão da aprovação nas demais etapas, prosseguiu no certame, sendo a última etapa o Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório.

Aduz que, em tal fase, seriam convocados os 100 primeiros colocados no concurso, porquanto são estes os candidatos que estão dentro do número de vagas, a teor do que preconiza o edital, ficando o Agravante fora da lista.

Não obstante, no curso do certame, foram várias as eliminações/desistências de concorrentes, afirmando o Agravante que, em consequência de tais acontecimentos, teve alterada a sua classificação final, passando a figurar dentro das vagas ofertadas.

Afirma que o julgado utilizado pelo Magistrado na decisão agravada não se aplica ao caso, não tratando o processo de nomeação e posse, mas sim prosseguimento nas demais etapas do concurso.

Pugna, ao final, pela antecipação da tutela recursal para determinar que os agravados matriculem o agravante no curso de formação.

Através da decisão id. 1314739 a medida liminar foi indeferida.

Agravo interno – id. 1319702 – por meio do qual o Agravante pretende demonstrar que está classificado dentro das vagas previstas no edital.

O Instituto AOCP apresentou contrarrazões – id. 1456544 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido se manifestou o Estado do Espírito Santo (id. 1468091).

O Estado também apresentou resposta ao Agravo Interno através da manifestação id. 1468093.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso. É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
PEDRO AUGUSTO MIGUEL TRENTO
em face da R. decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face dos agravados, que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência de convocação para a matrícula no curso de formação profissional.

Em suas razões – id. 1305858 - sustenta o agravante, em breve síntese, que prestou concurso para provimento do cargo de Escrivão da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Alega que na prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, seriam aprovados todos os candidatos PcDs que obtivessem nota superior a 50 pontos, por força dos itens 9.4, 10.24, tabela 10.1 e item 12.2.1 do edital.

Obtendo mais de 50 pontos, o Agravante afirma que, inicialmente, foi listado como 118º colocado geral e 24º colocado na lista exclusiva de PcDs.

Em razão da aprovação nas demais etapas, prosseguiu no certame, sendo a última etapa o Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório.

Aduz que, em tal fase, seriam convocados os 100 primeiros colocados no concurso, porquanto são estes os candidatos que estão dentro do número de vagas, a teor do que preconiza o edital, ficando o Agravante fora da lista.

Não obstante, no curso do certame, foram várias as eliminações/desistências de concorrentes, afirmando o Agravante que, em consequência de tais acontecimentos, teve alterada a sua classificação final, passando a figurar dentro das vagas ofertadas.

Afirma que o julgado utilizado pelo Magistrado na decisão agravada não se aplica ao caso, não tratando o processo de nomeação e posse, mas sim prosseguimento nas demais etapas do concurso.

Pugna, ao final, pela antecipação da tutela recursal para determinar que os agravados matriculem o agravante no curso de formação.

Através da decisão id. 1314739 a medida liminar foi indeferida.

Agravo interno – id. 1319702 – por meio do qual o Agravante pretende demonstrar que está classificado dentro das vagas previstas no edital.

O Instituto AOCP apresentou contrarrazões – id. 1456544 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido se manifestou o Estado do Espírito Santo (id. 1468091).

O Estado também apresentou resposta ao Agravo Interno através da manifestação id. 1468093.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Consoante destacado no momento da análise liminar, o concurso público promovido pelo Estado do Espírito Santo, por intermédio do Instituto AOCP, foi regido pelo Edital nº 01/2018/PCES, prevendo, para o cargo de Escrivão de Polícia, 18 (dezoito) vagas para ampla concorrência e 02 (duas) para as pessoas com deficiência, correspondente a 10% (dez por cento) das vagas, elevado até o primeiro número inteiro subsequente, na forma dos itens 2.1, 6.1 e 6.1.1.

Nas vagas para ampla concorrência, previu o edital que somente os candidatos que obtivessem mais de 50 (cinquenta) pontos e fossem classificados até a 100ª (centésima) posição na prova objetiva continuariam no certame. De outro modo, em relação aos candidatos com deficiência (PcD), não haveria tal limitação, bastando superar a pontuação mínima.

Ao longo do certame, a Administração ampliou o número de vagas para provimento do cargo de Escrivão de Polícia, passando a disponibilizar 90 (noventa) vagas para ampla concorrência e 10 (dez) vagas para pessoas com deficiência, totalizando 100 (cem).

No que toca ao Agravante, foi listado como 118º colocado geral e 24º colocado na lista exclusiva de PcDs, fora, portanto, das vagas previstas. Porém, acredita ser possível a sua convocação em razão de eliminações/desistências, afirmando estar, agora, classificado na 96º colocação geral.

Feito o resumo do caso, embora não se discuta, nestes autos,
o direito subjetivo à nomeação, e sim o direito subjetivo à participação em uma das fases do certame, entendo que
o pleito do agravante encontra óbice no próprio edital, que nos itens 18.1 e 18.2, assim dispõe:

18.1 Os candidatos classificados dentro do número de vagas oferecidas no concurso público serão submetidos a curso de formação profissional de caráter eliminatório, complementar e indispensável ao exercício profissional, antes do ato de nomeação.

18.2 Os candidatos classificados fora do número de vagas oferecidas no concurso público serão submetidos a curso de formação, a critério e conveniência da administração pública.

Ou seja, como o edital ofereceu somente 90 (noventa) vagas do cargo de Escrivão de Polícia para a ampla concorrência e 10 (dez) vagas para as pessoas com deficiência, apenas os candidatos classificados até as referidas posições tinham direito subjetivo de convocação para o Curso de Formação Profissional.

No caso do Agravante, correta a decisão agravada ao afirmar que eventual convocação para novo curso de formação ficará a critério da Administração, eis que há expressa previsão nesse sentido (item 18.2), sendo, portanto, um ato discricionário.

Sobre o tema, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS PREVISTO NO EDITAL.

(...)

3. Não se vislumbra razões para reformar o acórdão de origem, na medida em que a eliminação do agravante no certame não se deu em razão da fase de avaliação de títulos em si, mas sim por não ter atingido, na primeira etapa (que engloba os títulos), nota final suficiente para figurar dentro do número de vagas previstas para a participação do curso de formação, etapa seguinte do concurso
.
Assim, não há falar em ilegalidade de cláusula do edital, tampouco do ato que ensejou a eliminação do impetrante do concurso, não havendo, por conseguinte, direito líquido e certo a ser resguardado
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 55.496/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).

Desse modo, não possui o agravante direito subjetivo a ser tutelado na presente via, vez que a Administração realizou as convocações para o curso de formação de acordo com os critérios do edital e a sua discricionariedade, não havendo obrigatoriedade de convocar os aprovados excedentes.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, a desistência de candidatos mais bem classificados não faz surgir, por si só, o direito subjetivo à convocação dos candidatos aprovados fora das vagas para a etapa do Curso de Formação Profissional, especialmente quando se observa que o percentual de 10% (dez por cento) exigido pelo Edital (item 6.1) foi rigorosamente cumprido pela Administração, com a convocação de 13 (treze) candidatos com deficiência dentre as convocações totais.

Esclareço que o item 12.2.1 do Edital não obriga os agravados a convocarem, para a etapa de Curso de Formação Profissional, todos os candidatos que concorrem às vagas destinadas às pessoas com deficiência que se encontrem classificados no certame, visto que tal item somente diz respeito à 2ª etapa do certame.

Por fim, verifico que todos os candidatos PcDs classificados dentro do número de vagas ofertados pelo certame foram convocados, sendo que o agravante está fora do número de vagas reservadas ofertados, assim como não se classificou dentro da ampla concorrência em posição que lhe assegurasse a convocação, dependendo o seu chamamento de ato discricionário da Administração Pública Estadual.

Vale dizer, ainda que o Agravante esteja classificado na 96º colocação geral, permanece aprovado fora das vagas disponibilizadas para o cargo de Escrivão de Polícia (90 vagas para a ampla concorrência e 10 vagas para as pessoas com deficiência).

Em suma, os candidatos aprovados em determinada fase do concurso além do quantitativo de vagas previsto no edital não possuem direito subjetivo de participar da etapa subsequente, uma vez que tal limitação editalícia é considerada constitucional e legal, sendo irrelevante o fato de candidatos convocados para o Curso de Formação Profissional desistirem da disputa ou existirem, durante o prazo de validade do certame, vagas disponíveis para o cargo objeto da disputa.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Com o julgamento Colegiado realizado, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pelo Agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CONVOCAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora não se discuta, nestes autos,
o direito subjetivo à nomeação, e sim o direito subjetivo à participação em uma das fases do certame, o pleito do agravante encontra óbice no próprio edital, conforme itens 18.1 e 18.2
.

2.
Como o edital ofereceu somente 90 (noventa) vagas do cargo de Escrivão de Polícia para a ampla concorrência e 10 (dez) vagas para as pessoas com deficiência, apenas os candidatos classificados até as referidas posições tinham direito subjetivo de convocação para o Curso de Formação Profissional.

3.
Correta a decisão agravada ao afirmar que eventual convocação para novo curso de formação ficará a critério da Administração, eis que há expressa previsão nesse sentido (item 18.2), sendo, portanto, um ato discricionário.

4.
A desistência de candidatos mais bem classificados não faz surgir, por si só, o direito subjetivo à convocação dos candidatos aprovados fora das vagas para a etapa do Curso de Formação Profissional, especialmente quando se observa que o percentual de 10% (dez por cento) exigido pelo Edital (item 6.1) foi rigorosamente cumprido pela Administração.

5.
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Agravo Interno prejudicado.